Tribunal: TJBA
Processo: 8007955-05.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007955-05.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: GRDA INCORPORACOES LTDA Advogado(s):LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, EDSON LEANDRO SAMPAIO ROSA, LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO. TAXAS CONDOMINIAIS E REDUÇÃO UNILATERAL DO ALUGUEL. PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS NO CONTRATO FIRMADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança movida por empresa locadora contra ente público, visando ao pagamento de taxas condominiais e diferenças de aluguéis decorrentes de redução unilateral do valor contratado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento integral das taxas condominiais e das diferenças dos aluguéis, afastando a alegada legalidade da redução. O Município interpôs apelação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, ante a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (preliminar rejeitada); (ii) saber se o Município tem obrigação contratual de arcar com as taxas condominiais das unidades locadas; (iii) saber se é válida a redução unilateral de 25% do valor do aluguel, realizada com base em decreto municipal e justificativa de interesse público. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois verificado o enfrentamento dos fundamentos da sentença pelo recorrente, ainda que com repetição de argumentos já apresentados em primeira instância. 4. O contrato de locação firmado prevê expressamente, em cláusula clara, a obrigação do locatário de pagar as despesas condominiais, afastando a alegação de que o valor global do aluguel incluiria tais encargos. 5. A ausência de prévio empenho da despesa, ainda que configure irregularidade administrativa, não pode ser oposta ao contratado de boa-fé, nem serve para justificar o inadimplemento da obrigação assumida pela Administração. 6. A tentativa de reduzir unilateralmente o valor do aluguel em 25%, sem redução proporcional do objeto contratual (ocupação integral do imóvel), violou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, configurando enriquecimento sem causa da Administração. 7. A contenção de despesas públicas não autoriza descumprimento contratual, sendo cabível a adoção de meios legais para readequação contratual, como a renegociação ou rescisão formal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que atribui expressamente ao locatário a obrigação de arcar com as taxas condominiais deve ser cumprida, não prevalecendo a alegação de que o valor do aluguel englobaria referidas despesas. 2. A ausência de prévio empenho da despesa não exime a Administração Pública de pagar obrigações válidas assumidas contratualmente, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A redução unilateral do valor da locação, sem redução do objeto contratado, viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e não encontra amparo no interesse público alegado pela Administração." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 85, § 11; CF, art. 37, caput; Lei nº 4.320/64, arts. 58 e 60; Lei nº 8.666/93, art. 65, I, 'b'. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0007178-07.2007.805.0271, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.11.2023; STJ, AREsp 1.799.534/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 01.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007955-05.2019.8.05.0150, sendo Apelante o Município de Lauro de Freitas e Previdência S/A e Apelada GRDA Incorporações LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator